Tribunal: TJMT
Processo: 1023011-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023011-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVANTE), DEBORA FERNANDA SILVA GONCALVES - CPF: 044.527.571-54 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023011-87.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1023011-87.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Debora Fernanda Silva Gonçalves
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando que o agravante e o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT forneçam à autora agravada procedimento cirúrgico. O agravante alega ausência de comprovação da urgência e requer a substituição da multa diária por bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Definir se a paciente agravada comprovou a necessidade e urgência do tratamento e a adequação da penalidade imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A saúde é direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo os entes federativos responsáveis solidariamente por sua prestação.

5.

A autora comprovou a urgência e necessidade do procedimento, sendo de rigor a manutenção da decisão que determinou a sua realização.

6.

Quanto à penalidade imposta para garantir o cumprimento da obrigação, a jurisprudência do TJMT reconhece que a substituição da multa diária por bloqueio de valores públicos é medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A imposição de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento de ordem judicial pode ser substituída por bloqueio de verbas públicas, como meio mais eficaz e menos oneroso ao erário.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 6o, 196 e 198, I; Código de Processo Civil, artigos 536, § 1o, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1001003-81.2022.8.11.0078, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 28.02.2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 0003130-52.2015.8.11.0046, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023011-87.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1023011-87.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Debora Fernanda Silva Gonçalves
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Decisão agravada (processo n.o 1000657-31.2025.8.11.0077 – Id.
197259824
):
concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que o estado agravante e o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT forneçam à agravada
o procedimento cirúrgico de microneurorrafia indicada
.

Agravo de Instrumento
: sustenta, em síntese, que não há comprovação da urgência necessária para a concessão da medida e defende a impertinência e o excesso da multa diária, sendo o bloqueio judicial uma solução mais eficaz, célere e menos onerosa ao Estado de Mato Grosso. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para afastar a intervenção judicial antes de decorridos os prazos previstos no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Saúde do CNJ – 100 dias para consultas/exames e 180 dias para cirurgias/tratamentos; o afastamento de qualquer ordem judicial se a documentação não for considerada suficiente pelo NAT e o afastamento completo ou a diminuição do valor da multa cominatória.

Decisão Liminar (
Id.

299520851
)
: deferiu o pedido liminar.

Contrarrazões da autora agravada (Id. 312276886):
pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT:

não apresentadas
.

Sem informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

313100858
):
opina pelo provimento parcial do agravo de instrumento, apenas para que haja substituição da pena de multa por bloqueio de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023011-87.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1023011-87.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravados:
Debora Fernanda Silva Gonçalves
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o
1000657-31.2025.8.11.0077,
com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O
decisum
combatido determinou que o estado agravante e o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT forneçam à agravada,
no prazo de 10 (dez) dias, a realização da cirurgia de microneurorrafia indicada, bem como os procedimentos e tratamentos correlatos necessários, seja em unidade pública ou mediante custeio em unidade da rede privada, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da medida
.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, que não há comprovação da urgência necessária para a concessão da medida, uma vez que não consta dos autos relatório médico circunstanciado com menção expressa de quadro clínico da agravada.

Sustenta a impertinência e o excesso da multa diária, sendo o bloqueio judicial uma solução mais eficaz, célere e menos onerosa ao Estado de Mato Grosso.

Assim, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para afastar a intervenção judicial antes de decorridos os prazos previstos no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Saúde do CNJ – 100 dias para consultas/exames e 180 dias para cirurgias/tratamentos; o afastamento de qualquer ordem judicial se a documentação não for considerada suficiente pelo NAT e o afastamento completo ou a diminuição do valor da multa cominatória.

Inicialmente, consigne-se que, a despeito de a demanda ter sido ajuizada na justiça comum e o presente agravo de instrumento ter sido interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o deferimento parcial da medida liminar, observa-se que, por meio da decisão constante do Id. 314839850, a Eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos declinou da competência, remetendo ambos aos autos para o sistema dos Juizados Especiais.

Da análise detida dos autos, verifica-se não haver controvérsia acerca do direito da autora agravada em receber a cirurgia deferida no processo de origem
.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Da análise do processo principal, constata-se que a documentação juntada pela autora agravada, notadamente o laudo de eletroneuromiografia e a prescrição médica de cirurgia urgente (Id. 197185218), evidencia a gravidade do quadro clínico, bem como a omissão administrativa na efetivação do tratamento indicado, o que comprova a

probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, tendo em vista o risco de agravamento neurológico e comprometimento funcional permanente decorrente da inércia na prestação do atendimento médico cirúrgico indicado.

No que concerne à sanção imposta para o caso de descumprimento da ordem, registre-se que o estabelecimento de multa encontra previsão nos artigos 536, § 1o e 537, ambos do Código de Processo Civil:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.§
1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. §
2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”.

No entanto, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para a efetivação da obrigação imposta ao ente público, os quais se mostram menos onerosos ao erário.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento no sentido de que a imposição de multa por eventual descumprimento de decisão judicial implica prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, pois existem outros meios coercitivos mais eficazes e menos gravosos para compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação imposta.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS ONEROSOS AO ERÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1 – Em que pese a possibilidade de fixação da multa diária, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes e menos onerosos para efetivar a obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 2 – Recurso provido.(TJ-MT - AC: 00031305220158110046, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)”.

Diante disso, ainda que a aplicação da multa possa ocorrer de forma subsidiária, após a
penhora do valor necessário para o cumprimento da obrigação, no presente caso
, em prol da sociedade, é de rigor a sua exclusão e substituição por medida coercitiva mais eficaz (bloqueio de verbas públicas).

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida no Id. 299520851,
para
substituir a multa diária estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação por bloqueio de verbas públicas, mantendo a decisão agravada nos demais termos
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025